Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-58.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003417-58.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERLEY DE PAULA PERES - CPF: 244.468.661-68 (APELADO), DANIEL JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 061.294.011-08 (ADVOGADO), ICLEA LEITE BRITO - CPF: 413.255.911-49 (APELADO), ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - CPF: 067.404.131-34 (APELANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), JARBAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 329.772.041-72 (ASSISTENTE), ONOFRE DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 051.816.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANTÔNIO TELES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003417-58.2024.811.0021

APELANTE:
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO

APELADOS:
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. REJEITADAS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, COM ANIMUS DOMINI. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUITADO. OMISSÃO DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOMINIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ariovaldo José Ribeiro Franco contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Wanderley de Paula Peres e Iclea Leite Brito, reconheceu o domínio dos autores sobre imóvel rural com área de 78,5931 hectares denominado “Sítio Cristalino”, localizado no Município de Cocalinho/MT, autorizando a abertura de matrícula própria, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições da ação, em especial o interesse de agir, e se há litígio jurídico efetivo que justifique o prosseguimento da demanda; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002; (iii) determinar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, bem como a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de interesse de agir e de inexistência de litígio não se sustenta, pois a omissão do apelante quanto à outorga da escritura, mesmo após a quitação do contrato, evidencia resistência à pretensão dominial e legitima o ajuizamento da demanda.

O interesse processual configura-se pela conjugação da inadequação da via extrajudicial e da necessidade de tutela jurisdicional diante da omissão do promitente vendedor.

A via da usucapião extraordinária judicial é adequada para suprir a ausência de colaboração do vendedor na formalização da propriedade, sendo irrelevante a existência ou não de oposição expressa.

A posse exercida pelos apelados é mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
, por mais de 18 anos, desde a celebração do contrato de compra e venda em 2006, estando demonstrada a moradia habitual no imóvel, conforme previsto no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002.

A prova documental (faturas de energia, fotos da residência, memorial descritivo, planta georreferenciada) confirma o uso produtivo e a posse qualificada.

A resistência processual do apelante, consubstanciada em contestação e interposição de apelação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a sua condenação em custas e honorários.

A simples atuação processual das partes, ainda que com estratégias divergentes, não caracteriza litigância de má-fé sem prova de dolo, má-fé objetiva ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão do promitente vendedor na formalização da transferência dominial, mesmo após a quitação do contrato, caracteriza resistência jurídica à pretensão do comprador e justifica o ajuizamento da ação de usucapião extraordinária.

O interesse de agir se configura quando a ausência de colaboração do réu impede a obtenção do direito por via extrajudicial, tornando necessária a intervenção do Judiciário.

Preenchidos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
, e destinação do imóvel à moradia habitual, é cabível o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

A resistência à pretensão inicial, ainda que indireta ou omissiva, atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação do réu nos ônus da sucumbência.

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo pelo simples exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1005171-14.2023.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 11.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000960-05.2012.8.11.0017, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003417-58.2024.811.0021

APELANTE:
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO

APELADOS:
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, que nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
, ajuizada por
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO
, julgou procedentes os pedidos da exordial, para reconhecer o domínio destes sobre o imóvel rural denominado “Sítio Cristalino”,

localizado no município de Cocalinho/MT, imóvel rural com área de 78,5931 hectares, determinando que a sentença servisse como título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, o Apelante em suas razões recursais alega a inexistência de litígio entre as partes, afirmando que jamais se opôs à posse dos Apelados ou à regularização do imóvel.

Assevera que a responsabilidade pelos custos de regularização, como georreferenciamento e desmembramento, era dos compradores, conforme acordo entre as partes.

Afirma que a ação de usucapião foi utilizada de modo inadequado com o único fim de se eximirem das despesas cartorárias.

Aduz que não há provas de resistência do Apelante à outorga da escritura pública, e que eventuais tentativas de comunicação por WhatsApp não configuram negativa de sua parte.

Por fim, pugna pela improcedência da ação de usucapião, condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além do reconhecimento da litigância de má-fé.

Em contrarrazões, os apelados sustentam que houve inequívoca resistência por parte do Apelante ao se recusar a colaborar com o procedimento de transferência da propriedade, circunstância que obrigou os autores a ajuizarem ação de usucapião, alegam ainda que a tese de inexistência de litígio é infundada e se revela como verdadeira manobra protelatória, evidenciando a prática de litigância de má-fé.

Requerem a improcedência da apelação, com aplicação de multa por litigância de má-fé ao Apelante e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 311147889.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DA INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO

Não merece prosperar a alegação recursal de ausência de interesse de agir, tampouco a de inexistência de litígio.

As preliminares formuladas pela parte apelante confunde-se, na verdade, com o próprio mérito da controvérsia, devendo ser rechaçada, tal como o foi pela sentença de primeiro grau, por ausência de amparo fático e jurídico.

O interesse de agir, como cediço, decorre da conjugação da necessidade da tutela jurisdicional com a adequação da via eleita, bastando, para sua configuração, a existência de uma pretensão resistida ou a frustração da obtenção do direito pela via extrajudicial.

No caso concreto, a demanda de usucapião foi ajuizada após o inadimplemento do dever contratual de formalizar a transferência da propriedade do imóvel objeto da lide, mesmo após a quitação integral do imóvel.

É certo que a omissão do apelante quanto à outorga da escritura pública, apesar das diversas tentativas de resolução extrajudicial realizadas pelos autores, inclusive por meio de mensagens registradas nos autos, evidencia a resistência à pretensão dos adquirentes e, portanto, caracteriza a necessidade de intervenção judicial.

A conduta inerte e evasiva do vendedor, ao deixar de colaborar com os atos cartorários indispensáveis para a regularização da propriedade, representa obstáculo real e concreto à constituição do direito dominial dos autores, legitimando, assim, o ajuizamento da ação de usucapião.

Ao contrário do que sustenta o apelante, não é necessário que haja resistência expressa ou negativa formal para a configuração do interesse de agir.

A própria sentença combatida bem analisou a matéria, destacando que a existência de contrato de compra e venda sem a correspondente escritura pública, aliada à inércia do vendedor, cria um impasse jurídico que exige solução judicial, sendo a ação de usucapião via legítima e adequada para tanto, diante da posse mansa, pacífica, duradoura e com
animus domini
exercida pelos autores por mais de 18 anos.

Em resumo, ainda que o apelante procure sustentar a inexistência de oposição à posse exercida pelos autores, é incontroverso que houve resistência ao pleno exercício do direito de propriedade, na medida em que se absteve de cooperar com a indispensável regularização dominial.

Como bem pontuado na sentença, cumpre ressaltar que o próprio recorrente, ao oferecer defesa e impugnar os pedidos deduzidos na exordial, manifestou inequívoca oposição à pretensão autoral, o que configura, de forma incontestável, a existência de resistência jurídica apta a caracterizar o litígio instaurado.

Por todo o exposto, impõe-se a
rejeição
das preliminares de ausência de interesse de agir e da inexistência de litígio.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, que nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
, ajuizada por
WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO
, julgou procedentes os pedidos da exordial, para reconhecer o domínio destes sobre o imóvel rural denominado “Sítio Cristalino”, localizado no município de Cocalinho/MT, imóvel rural com área de 78,5931 hectares, determinando que a sentença servisse como título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A r. sentença, em sua parte dispositiva, restou assim consignada:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o domínio de WANDERLEY DE PAULA PERES e ICLEA LEITE BRITO PERES sobre o imóvel rural com área de 78,5931 ha (setenta e oito hectares, cinquenta e nove ares e trinta e um centiares), denominado "Sítio Cristalino", situado no Município de Cocalinho/MT, perfeitamente descrito e individualizado na planta (ID 169407993) e no memorial descritivo (ID 169407991) que integram esta sentença.

Esta sentença servirá de título para a transcrição no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, que deverá proceder à abertura de matrícula própria para o imóvel usucapido, observadas as formalidades legais.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, CONDENO o requerido, ARIOVALDO JOSÉ RIBEIRO FRANCO, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis, instruindo-o com cópia desta sentença e das peças técnicas pertinentes (planta e memorial descritivo).

Cumpram-se as demais disposições do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso/MT.

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, com as baixas e anotações necessárias.”

Não se conformando, a Requerido interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária qualificada pelo tempo e pela destinação do imóvel à moradia habitual dos autores, à luz do artigo 1.238, parágrafo único, do CC, bem como à responsabilização do apelante pelos ônus da sucumbência, especialmente diante da alegação de que não teria oferecido resistência à posse ou à transferência da propriedade.

Pois bem.

A doutrinadora Maria Helena Diniz, com a propriedade que lhe é inerente, leciona:

“A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, habitação, enfiteuse) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais”. (in Curso de direito civil brasileiro, 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 4, sem grifos no original).

Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238, parágrafo único, do CC, que preceitua
in verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Analisando o caderno processual, entendo por manter a sentença.

Isso porque, o autor preencheu todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, a saber:
a) posse com
animus domini
; b) lapso temporal de 10 (dez) anos; c) posse contínua e sem oposição; e d) estabelecimento de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel.

Ao analisar o conjunto probatório, constata-se que a posse exercida pelos apelados não apenas se prolongou por período superior ao exigido em lei, mas também se revestiu de todos os elementos caracterizadores da usucapião extraordinária.

A aquisição da posse ocorreu em outubro/2006, mediante contrato particular de compra e venda, com a quitação integral do preço ajustado, e desde então vem sendo exercida de modo contínuo, manso, pacífico e com inequívoco
animus domini
, prolongando-se por mais de 18 (dezoito) anos até o ajuizamento da presente demanda.

Nota-se que a prova documental é robusta e coerente com a narrativa exposta na inicial, pois consta nos autos fotografias da residência em alvenaria construída no imóvel, faturas de energia elétrica em nome do autor desde o ano/2007, planta e memorial descritivo do terreno.

Vale ressaltar que o próprio requerido, ora apelante, jamais contestou a existência da posse exercida pelos autores, tampouco apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a sua continuidade na posse.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. PRELIMINARES PREJUDICADAS. PROVIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA ORIENTATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Carlos Florisbal Gazzoni contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária proposta por Adilson Martins, reconhecendo-lhe o domínio sobre imóvel rural denominado “Fazenda Água da Serra”, com área de 1.263,5080 hectares, com fundamento no art. 1.238 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentos técnicos exigidos por provimento normativo local compromete a higidez da petição inicial;

(ii) saber se há coisa julgada oriunda de ação anterior que obste o reconhecimento da usucapião; e

(iii) saber se o autor preencheu os requisitos legais da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por prazo superior a 15 anos.

III. Razões de decidir

3. As preliminares relativas à ausência de individualização do imóvel e à não apresentação de documentos técnicos foram consideradas prejudicadas, uma vez que se confundem com o mérito da causa.

4. O Provimento nº 09/2017-CGJ/MT possui caráter meramente orientativo e voltado à usucapião extrajudicial, não se aplicando de forma vinculante ao procedimento judicial, que segue regramento próprio no CPC/2015 e no CC/2002.

5. A alegada coisa julgada oriunda de ação possessória anterior não impede a análise da presente ação, dada a distinta causa de pedir (usucapião) e objeto (aquisição originária do domínio), inexistindo identidade necessária para configuração da litispendência ou coisa julgada.

6. O conjunto probatório evidenciou posse contínua, pacífica, produtiva e com ânimo de dono, por mais de 15 anos, sendo admitido o cômputo da posse do antecessor, conforme art. 1.243 do CC/2002.

7. A ausência de oposição judicial efetiva, a realização de benfeitorias e o desenvolvimento de atividade rural consolidam a presunção de animus domini.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. “ As preliminares que se confundem com o mérito devem ser apreciadas conjuntamente com o mérito, estando prejudicadas de forma autônoma.

10. O Provimento nº 09/2017-CGJ/MT possui natureza administrativa e orientativa, inaplicável de modo vinculante ao procedimento judicial de usucapião.

11. A existência de ação possessória anterior não impede o reconhecimento da usucapião, dada a divergência de causa de pedir e objeto.

12.
Demonstrada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, admite-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade."

(N.U 1005171-14.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)”

Assim, não há que se falar em impossibilidade de reconhecimento da usucapião da área em discussão.

No que tange à alegação recursal de que incumbia exclusivamente aos apelados a regularização fundiária do imóvel, tal argumento também não merece acolhida, porquanto já foi objeto de enfrentamento no exame da preliminar de ausência de interesse de agir, devidamente rejeitada.

Conforme fundamentado anteriormente, a ausência de colaboração do apelante para a formalização da transferência dominial, não obstante a quitação integral do preço, configura resistência jurídica apta a justificar o ajuizamento da presente ação de usucapião.

Ademais, ainda que houvesse cláusula contratual atribuindo aos autores os encargos da regularização, tal disposição não exime o vendedor da obrigação de cooperar com os atos que exigem sua participação pessoal, como a lavratura de escritura pública.

Assim, não se mostra necessário reabrir a discussão já adequadamente resolvida no exame preliminar.

Quanto à pretensão recursal de afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, igualmente não merece guarida.

Ainda que o apelante sustente não ter resistido ao mérito da posse dos apelados, sua conduta omissiva foi precisamente o fator que motivou o ajuizamento da demanda, circunstância que atrai, de forma inafastável, a incidência do
princípio da causalidade.

É sabido que, nas ações de usucapião, o ônus de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios pode recair sobre o réu, especialmente quando sua atuação, ainda que inerte ou evasiva, contribui de modo decisivo para a necessidade de judicialização da controvérsia.

No caso concreto, a ausência de colaboração do apelante para a lavratura da escritura definitiva, mesmo após a quitação integral do imóvel, impôs aos adquirentes a busca por regularização da propriedade por meio de ação judicial.

Conforme expressamente registrado na sentença de primeiro grau, ao apresentar contestação, o recorrente não apenas resistiu à pretensão autoral, como também alegou preliminar de ausência de interesse de agir e defendeu a improcedência da demanda.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a instauração do contraditório e a caracterização da sucumbência, sendo de rigor, portanto, a condenação nos ônus processuais.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SUCUMBÊNCIA – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. [ ...]. (art. 1.238 do CC) . 2. Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe. 3.
Sendo oferecida resistência à pretensão inicial, desafiando o mérito da ação, cabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária, em observância ao Princípio da Causalidade
.”
(TJ-MT 00009600520128110017 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Logo, impera-se a condenação da ré ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Por fim, ante a alegação de litigância de má-fé formulada por ambas as partes, entendo que nenhuma delas merece prosperar, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento concreto que evidencie conduta dolosa, desleal ou temerária capaz de atrair a incidência dos artigos 80 e 81 do CPC.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada o édito sentencial.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025